Tribunal: TJDFT
Processo: 0722325-83.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Vistos etc. Em consulta ao processo originário, verifico que a parte apelada não foi intimada para responder ao recurso do Distrito Federal. Intime-se a recorrida para, querendo, oferecer resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 11 de novembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator